Tribunal: TJDFT
Processo: 0714355-87.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM SINAL IDENTIFICADOR SUPRIMIDO. NULIDADE. INQUÉRITO POLICIAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO IDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Irregularidades presentes no inquérito policial não têm o condão de determinar a nulidade da ação penal, diante da natureza informativa das peças processuais e sua dispensabilidade na formação da opinio delicti (STJ, AgRg no AREsp 1.374.735).
2. Não há nulidade processual sem demonstração de efetivo prejuízo (CPP, art. 563). 3. A materialidade do crime é comprovada por documentos oficiais, como auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial da arma e confissão judicial do réu.
4. A autoria é confirmada por depoimentos harmônicos das testemunhas associada a confissão do acusado, que admitiu a posse da arma.
5. O crime de porte de arma de uso permitido com marca/símbolo suprimido é crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo presumida a lesão e ofensividade ao bem jurídico tutelado, isto é, a segurança pública (Lei no 10.826/2003, art. 16, §1o, IV).
6. Para a configuração do crime de porte de arma de uso permitido/proibido não se exige que a supressão dos caracteres tenha sido feita de forma deliberada pelo agente ou a prova do seu conhecimento sobre adulteração. A mera posse de arma de fogo com numeração suprimida já caracteriza o crime.
7. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada na sentença, tendo sido observado os critérios legais, como a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes penais. Precedente.
8. Recurso conhecido e não provido.